Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-80.2023.8.11.0090
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000494-80.2023.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALCLER MOREIRA - CPF: 003.749.131-88 (APELANTE), ALEXANDRE LOPES JARDIM - CPF: 022.939.481-70 (ADVOGADO), VANDA PATRICIA DA SILVA SANTOS - CPF: 054.871.311-12 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (APELADO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DA VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de ato administrativo que indeferiu a regularização fundiária do terreno ocupado pelos apelantes. A sentença considerou regular o processo administrativo, fundamentado na ausência de complementação documental, e determinou a desocupação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ato administrativo que indeferiu a regularização fundiária dos apelantes atende aos princípios da legalidade, motivação e devido processo legal; e (ii) avaliar a alegação de tratamento desigual em relação a outros ocupantes de áreas semelhantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regularização fundiária exige, entre outros requisitos, a complementação da documentação solicitada no processo administrativo, conforme a Lei nº 13.465/2017, e sua ausência justifica o indeferimento do pedido.

Os apelantes foram devidamente notificados sobre a necessidade de complementar a documentação, mas não atenderam integralmente a essa exigência, caracterizando a inércia que legitima a negativa administrativa de regularização.

O ato administrativo de indeferimento observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo devidamente fundamentado pela Comissão de Regularização Fundiária.

O princípio da igualdade exige tratamento equânime em situações idênticas, mas admite distinções baseadas em situações específicas; a Sociedade Recreativa 10 de Julho, mencionada pelos apelantes, apresentou documentação comprobatória de doação registrada em cartório, situação que difere dos apelantes, os quais não possuem registro similar.

O pedido de majoração de honorários advocatícios formulado em contrarrazões pelo apelado não pode ser analisado em sede de contrarrazões, devendo ser objeto de recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de complementação documental, solicitada em processo de regularização fundiária, legitima o indeferimento administrativo do pedido de regularização fundiária.

O princípio da igualdade permite tratamento diferenciado quando há diferenças substanciais na documentação e regularização jurídica entre ocupantes de áreas semelhantes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.465/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Valcler Moreira e Vanda Patricia da Silva Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte - MT, que julgou improcedente o pedido dos apelantes. A ação de origem visava a anulação de ato administrativo que indeferiu o pedido de regularização fundiária referente ao lote de terreno ocupado pelos apelantes.

Os apelantes sustentam que receberam a posse do imóvel por meio de doação do Município de Nova Canaã do Norte em 2004, passando a utilizar a área para desenvolver atividade comercial. Com o passar dos anos, consolidaram a ocupação do terreno, realizando benfeitorias que garantem sua subsistência e proporcionam empregos diretos e indiretos.

Em 11 de março de 2022, receberam uma notificação administrativa determinando a desocupação do imóvel no prazo de trinta dias (ID 243248741), o que motivou o requerimento de regularização fundiária junto à Comissão de Regularização Fundiária do município, no processo identificado sob o número 001/2023 (ID 243248732 e seguintes).

Na decisão administrativa, o Município sustentou que os apelantes foram notificados para complementar a documentação, mas permaneceram inertes. Em impugnação, os apelantes contestaram a regularidade do processo administrativo, alegando ausência de motivação adequada no ato de indeferimento e sustentando que os documentos requeridos foram apresentados tempestivamente (id 243248731).

Os apelantes contestaram a decisão administrativa, alegando que o ato de indeferimento carecia de motivação adequada e que os documentos solicitados foram tempestivamente apresentados (ID 243248731). Alegam, assim, que o indeferimento do pedido de regularização fundiária foi fundamentado de forma insuficiente e que o processo administrativo se encontra viciado pela falta de motivação.

A sentença de primeiro grau considerou que a atuação administrativa do Município seguiu os parâmetros da legalidade e que a inércia dos apelantes impediu o prosseguimento da regularização fundiária. Com base nisso, julgou improcedente o pedido de nulidade (id 243248777).

Inconformados com a decisão, os apelantes pleiteiam a reforma da sentença, com a consequente anulação do ato administrativo, alegando violação dos princípios da legalidade, segurança jurídica e devido processo legal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários em sede recursal (id 243248782).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão controvertida no presente recurso centra-se na validade do ato administrativo que indeferiu o pedido de regularização fundiária apresentado pelos apelantes e na legalidade da notificação que lhes determinou a desocupação da área.

Inicialmente, é importante destacar que a regularização fundiária, como forma de aquisição originária da propriedade, deve seguir os requisitos estabelecidos pela Lei n. 13.465/2017, os quais incluem a instauração de processo administrativo próprio para a concessão do título de legitimação fundiária.

No caso em análise, o indeferimento do pedido de regularização fundiária se deu pela ausência de complementação documental, conforme solicitado pela Comissão de Regularização Fundiária. Embora os apelantes sustentem que os documentos exigidos foram apresentados, os autos demonstram que, no curso do processo administrativo, os apelantes foram formalmente intimados a complementar a documentação necessária, o que não ocorreu, conforme se verifica pelo documento de ID 128294315, que comprova a notificação do advogado dos apelantes. A falta de complementação dos documentos justifica, portanto, o indeferimento do pedido de regularização fundiária.

O ato administrativo impugnado, manifestado no parecer emitido pela Comissão de Regularização Fundiária, está devidamente fundamentado e observa os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Dessa forma, a decisão de primeiro grau se revela acertada ao concluir pela improcedência do pedido, uma vez que a atuação municipal respeitou os preceitos legais e os princípios que norteiam o devido processo administrativo.

Ademais, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, em julgamento de agravo de instrumento interposto pelos apelantes, já havia deliberado pela manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, reiterando a regularidade do procedimento administrativo e a inexistência de vícios que pudessem comprometer sua validade (PJE nº 1024404-18.2023.8.11.0000).

Não se verifica, pois, ofensa aos princípios da legalidade, da segurança jurídica ou do devido processo legal. Ao contrário, resta comprovado que os apelantes foram devidamente notificados tanto para a desocupação do imóvel quanto para complementar a documentação necessária à regularização fundiária, o que não foi integralmente atendido.

Outro aspecto relevante refere-se à alegação de tratamento desigual em relação a outros ocupantes de áreas semelhantes. Contudo, conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, “
De mais a mais, conquanto estivessem em situações jurídicas semelhantes, quando notificada, a Sociedade Recreativa 10 de Julho comprovou a existência de escritura pública de doação referente ao Lote 01-A, devidamente registrada no serviço notarial
” (ID 243248776), situação que não se aplica aos apelantes, que não apresentaram documentação comprobatória equivalente.

Assim, os requisitos para cessão de áreas públicas não se aplicam indistintamente a todos os casos, sendo cada situação analisada segundo suas particularidades e o interesse público envolvido.

Deixo de proceder à análise do pleito de majoração dos honorários advocatícios formulado pelo apelado, porquanto a apreciação de tal matéria demandaria interposição de recurso específico. Não se admite, na via estreita das contrarrazões de apelação, a veiculação de pretensão que beneficie o próprio apelado, uma vez que esta deve submeter-se aos trâmites processuais próprios.

Nesse sentido:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE ACÓRDÃO OMISSÃO – VÍCIO DO ACÓRDÃO NÃO VERIFICADO – PARTE EMBARGENTE ATENDIDA PELO RESULTADO DO RECURSO DE AGRAVO – IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO CONTRAPOSTO EM SEDE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados. II - O acórdão do agravo de instrumento desproveu o recurso, o que, por consequência lógica, manteve na íntegra a decisão recorrida, a qual já havia reconhecido a impenhorabilidade das pequenas propriedades rurais, bem como do imóvel residencial dos embargantes.
III - A pretensão recursal se alicerça em pedido realizado em sede de contrarrazões ao recurso de agravo, o que, contudo, deveria ter sido objeto de recurso próprio, manejado pelos embargantes
. (N.U 1022513-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 13/04/2021) (destaquei).

Face a todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação cível interposto por
Valcler Moreira e Vanda Patricia da Silva Santos.
Pelas razões acima expostas, indefiro o pedido de majoração dos honorários formulado pelo apelado em sede contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024